Tribunal: TJDFT
Processo: 0701160-23.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). ENCARGOS SETORIAIS.TEMA REPETITIVO 986 DO STJ. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA EM DATA POSTERIOR A 27/03/2027. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação cível do Distrito Federal contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entra as partes, com relação ao ICMS cobrado na fatura de consumo emitida pela CEB, incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), e Encargos Setoriais da unidade consumidora.
2. A questão em discussão consiste em analisar se é devida a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), e Encargos Setoriais na composição da tarifa de energia.
3. Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema 986, sob o rito de recursos repetitivos (Processos paradigmas EREsp 1.163.020/RS, REsp 1699851/TO e REsp 1692023/MT), fixou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”
4. Na ocasião, ao reconhecer que o referido julgamento promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma do STJ, foi proposta a modulação dos efeitos, para a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo.
5. A modulação não beneficiou contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.
6. A modulação dos efeitos do acórdão proferido no REsp 1.163.020/RS não se aplica a hipótese em que a decisão que deferiu a tutela de urgência é posterior a data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS (27/03/2017). Nesse caso, por força do Tema 986/STJ, o contribuinte deve pagar os valores relativos à TUSD, à TUST, taxas, tarifas e encargos setoriais que devem integrar a base de cálculo do ICMS sobre os serviços de energia elétrica.
7. Recurso conhecido e provido.